Tribunal: STF
Processo: Inq 388
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-08
Data de publicação: 1991-03-08

Ementa:
1. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE SUPRESSAO DE DOCUMENTO PÚBLICO
(ART. 305 DO CÓDIGO PENAL) AFASTADA, POR FALTA DE TIPICIDADE, VISTO
NÃO SE REFERIR A PECA ORIGINAL, NEM A COPIA DE PROBLEMATICA OU
IMPOSSIVEL REPRODUÇÃO, SEM ACHAR-SE PORTANTO, AFETADA A FÉ PÚBLICA.
          2. DENUNCIA IGUALMENTE REJEITADA, QUANTO AO DELITO DE
PREVARICAÇÃO (ART. 319), POR FALTA DE INDICAÇÃO CONSISTENTE DA
FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL, BEM
COMO DE ESPACO DE TEMPO SIGNIFICATIVO, ENTRE A DIVULGAÇÃO DA SUPOSTA
FALTA E A AMPLA INVESTIGAÇÃO POLICIAL PROMOVIDA, DE MODO A QUE SE
PUDESSE ENSEJAR A CONFIGURAÇÃO DO PROPOSITO DE RETARDAR OU OMITIR
APURAÇÃO DISCIPLINAR.
          3. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU,
PARA PROSSEGUIMENTO, QUANTO AOS DEMAIS CRIMES ARROLADOS NA DENUNCIA,
CUJOS APONTADOS AUTORES NÃO ESTAO SUJEITOS AO FORO ESPECIAL DO
SUPREMO TRIBUNAL.